Tribunal: TJDFT
Processo: 0725729-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725729-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MARIA RIBEIRO DE MOURA RECLAMADO: ESPÓLIO DE ADRIANO BENAYON DO AMARAL D E C I S Ã O Cuida-se de RECLAMAÇÃO ajuizada por MARIA RIBEIRO DE MOURA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras nos autos do inventário dos bens deixados por ADRIANO BENAYON DO AMARAL, Processo n. 0001310-53.2016.8.07.0020. Em suas razões recursais (ID28030781), a reclamante narra ter interposto, tempestivamente, agravo de instrumento na Comarca de origem, conforme autoriza o art. 1.017, §2o, II, do CPC, em face da decisão proferida em 25/05/2021 e publicada em 27/08/2021; contudo, o magistrado a quo, de forma abusiva e ilegal, não se dignou a fazer o encaminhamento do recurso ao Tribunal de Justiça até a presente data, usurpando a competência da Corte de Justiça. Faz considerações sobre a questão suscitada no agravo de instrumento, bem como sobre a sua regularidade formal. Destaca que o Magistrado a quo, inexplicavelmente, alterou o propósito da peça recursal, recebendo-a como mero pedido de retratação, após o término do prazo recursal, conforme decisão de ID 95612161, nada obstante tenha ciência de que não possui competência para julgar o agravo de instrumento, violando, ainda, o disposto no art. 492, do CPC. Argui a nulidade da decisão, que implicou no cerceamento ao contraditório e ressalta a tentativa do magistrado de induzir a erro o Ministério Público e a Fazenda Pública, por meio da decisão de ID 95612161. Requer, ao final que: a) a reclamação seja conhecida e recebida nos seus efeitos ativo e suspensivo até o julgamento final, com o trânsito em julgado, bem como provida na sua totalidade; b) o agravo de instrumento protocolado nos autos da ação de inventário seja encaminhado para julgamento pelo órgão competente; c) caso entenda necessário, que seja determinado ao Juízo a quo que encaminhe formalmente o Agravo de Instrumento, para que seja apreciado e julgado por essa Colenda Corte de Justiça ou, que seja acolhido, apreciado e julgado o referido Agravo de Instrumento mediante uso da cópia da petição original, cuja original se acha entranhada no processo de origem 0001310-53.2016.8.07.0020; d) a anulação da decisão que recebeu o agravo de instrumento como pedido de retratação; e) a concessão da gratuidade de justiça; f) a comunicação ao magistrado de origem acerca da interposição da reclamação e a intimação da parte adversa. Intimada para esclarecer acerca da propositura da presente reclamação tendo em vista a distribuição da reclamação 0725666-58.2021.8.07.0000, a reclamante manifestou-se no ID 28234076, sobrevindo a decisão de ID 28340508, por meio da qual foi firmada a competência da Turma Cível para julgamento da ação. Na oportunidade, facultou-se à reclamante que promovesse o recolhimento das custas processuais e se manifestasse sobre a admissibilidade da reclamação, em razão do que dispõe o art. 988, §5o, I, do CPC e art. 198, I, do RITJDFT. A reclamante, por meio da petição de ID 28513859, reiterou as alegações vertidas na petição inicial e admissibilidade da reclamação, destacando que, diante da situação anômala criada nos autos de origem não há que falar em trânsito em julgado da decisão reclamada. Custas iniciais recolhidas (ID 28515486). Relatados, decido. A reclamação consiste, a bem da verdade, numa ação, que pode ser proposta com a finalidade de preservar a competência do Tribunal, evitando, assim, a usurpação de competência por órgãos jurisdicionais inferiores. No caso vertente, nada obstante a relevância das alegações da reclamante, que inclusive fez uso do legal design para expor o seu posicionamento, certo é que não há como admitir a reclamação. De acordo com expressa previsão legal, contida no artigo 988, §5o, inciso I, do CPC, a reclamação não é admissível contra decisão transitada em julgado. Ora, não há, ao contrário do que sustenta a reclamante, como afastar o óbice à admissão da reclamação, pois é indene de dúvida que houve o trânsito em julgado da decisão que recebeu a petição como pedido de reconsideração. Deve ser destacado, ainda, que a reclamante, ao verificar o erro na realização do protocolo do recurso na instância originária, promoveu a distribuição de um novo agravo de instrumento nesta instância recursal, conforme se observa do registro realizado pelo NUPOR, no ID 28039279. Com efeito, não se trata, a toda evidência, de usurpação de competência do Tribunal, mas, sim, de erro na interposição do agravo de instrumento, via sistema eletrônico, no juízo de origem. Como é cediço, o protocolo do agravo de instrumento deve ser feito diretamente no tribunal competente, através do sistema eletrônico, nos termos do art. 1.017, § 2o, I, do CPC, não tendo aplicação, na espécie, o disposto no §2, inciso II, do artigo antes mencionado, pois tal dispositivo refere-se aos processos que tramitam por meio físico, sendo que, desde 28/10/2016, os agravos de instrumento passaram a tramitar por meio eletrônico, pelo PJe, no âmbito deste Tribunal de Justiça. À propósito do tema, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO NA VARA DE ORIGEM. ERRO GROSSEIRO. RECURSO QUE DEVERIA TER SIDO INTERPOSTO NO TRIBUNAL. DECISÃO MANTIDA. 1. "O recurso de agravo de instrumento previsto no art. 522 do CPC/73 deve ser endereçado diretamente ao órgão ad quem, conforme preceitua o caput do art. 524 da Lei Processual Civil, não sendo possível o conhecimento do recurso protocolado erroneamente no juízo singular prolator da decisão agravada. Precedentes do STJ" (AgInt no REsp 1740517/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1492032/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 03/03/2020) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO NO SISTEMA PROJUDI. ERRO GROSSEIRO. RECURSO QUE DEVERIA TER SIDO INTERPOSTO NO TRIBUNAL (QUE NÃO UTILIZA O SISTEMA PROJUDI), E NÃO NA PRÓPRIA COMARCA. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O recurso de agravo de instrumento previsto no art. 522 do CPC/73 deve ser endereçado diretamente ao órgão ad quem, conforme preceitua o caput do art. 524 da Lei Processual Civil, não sendo possível o conhecimento do recurso protocolado erroneamente no juízo singular prolator da decisão agravada. Precedentes do STJ. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 5. Agravo interno não provido, com imposição de multa (AgInt no REsp 1740517/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUIR O JULGADO. INADEQUAÇÃO. REGULARIDADE FORMAL. PROTOCOLO ELETRÔNICO OBRIGATÓRIO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. NÃO APLICAÇÃO. ERRO INESCUSÁVEL. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EMBARGADO MANTIDO. 1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existentes no julgado. 2. É firme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para a configuração dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015, necessário que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo órgão julgador ou que a omissão, a contradição, a obscuridade ou o erro material suscetíveis de serem afastados por meio de Embargos Declaratórios estejam contidos entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do acórdão embargado. 3. O acórdão embargado apreciou, de forma fundamentada, o recurso interposto, mantendo a decisão agravada que, seguindo orientação jurisprudencial deste Sodalício, afastou a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas no caso de interposição do recurso por meio físico quando o processo tramita desde a origem por meio eletrônico. 4. Não se verifica na espécie sub examine nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015 a ser sanado, senão o intuito de rediscutir matéria já decidida, emprestando aos embargos efeito infringente. 5. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. 6. É vedado ao Superior Tribunal de Justiça apreciar a violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, uma vez que o julgamento de matéria de índole constitucional é reservado ao Supremo Tribunal Federal. 7. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1212821/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 16/04/2019) Fixadas, portanto, tais premissas, não há como admitir a reclamação aviada. Ante o exposto, com amparo no artigo art. 198, I, do RITJDFT INDEFIRO, de plano, a reclamação. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 26 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator